Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003457-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIRAN CORVELONI MOTTA - CPF: 365.255.018-81 (ADVOGADO), CHAPA GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 27.597.645/0001-00 (AGRAVANTE), ACADEMIA BOA FORMA LTDA - CNPJ: 40.080.861/0001-41 (AGRAVADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REGULARIZAÇÃO DE EXAUSTOR PARA EVITAR DANOS AO PRÉDIO VIZINHO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à parte ré (restaurante) que providenciasse a regularização do exaustor para evitar prejuízos ao estabelecimento vizinho (autor).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003457-40.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a requerida promova o necessário à regularização/adequação da instalação de sua coifa/exaustor, de modo que os efluentes sejam direcionados para local que não prejudique a requerida, devendo respeitar ainda os demais vizinhos. Prazo para cumprimento: 30 (trinta) dias”
.

A agravada afirma na inicial da lide que tem sofrido prejuízos com a emissão de fumaça e gordura pela coifa instalada no estabelecimento agravante, que, por sua vez, alega que se encontra em situação regular em todos os órgãos de fiscalização competentes, bem como que não foram descumpridas as normas a que se submete o caso.

Aduz também (a agravante) que “
em meados do ano de 2022, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SSMA) da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, realizou fiscalização através do Auto de notificação n. 3218/2022, visando apurar, justamente, eventuais violações no processo de exaustão utilizado pelo Agravante (Doc. 06), em razão de reclamação formulada pela Agravada”
.

Diz ainda que, para atendimento da notificação, contratou engenheiro especialista para avaliar as alternativas de resolução do problema e respeitou todas as suas recomendações.

Afirma que em seguida “
a própria fiscalização municipal concluiu que o Agravante estava plenamente de acordo com as normas ambientais, do trabalho e sanitárias, conforme legislação vigente, afastando qualquer possibilidade de sua responsabilização por ato que possa ser enquadrado no inciso XIV do artigo 150ª da Lei Complementar Municipal 44/2006, legislação municipal que rege a matéria”
.

Assegura que o parecer técnico apurou que “
o cheiro de gordura e fumaça só estariam adentrando a academia da Agravada em razão da posição e potência dos refrigeradores que esta instalou. Ou seja, o suposto dano sofrido pela Agravada é de culpa exclusivamente desta, visto que poderia ter instalado os aparelhos em outras posições ou, ainda, instalado as aletas de direcionamento, conforme sugeriu o perito”
.

Acrescenta que é preciso observar o item 5.4.1.2 da NBR-14518, em razão das medidas já adotadas.

E mais, que não há irregularidade alguma na coifa, até porque é de conhecimento da agravada que existe limitação física para a sua expansão ou redirecionamento, pois haveria risco de incêndio para os empreendimentos vizinhos, portanto a localização atual seria a mais adequada.

Destaca a impossibilidade de cumprimento da determinação uma vez que não especifica a forma como a obrigação deve de ser atendida.

Ressalta que para a alteração do aparelho é imprescindível a autorização municipal e dos bombeiros.

Pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 159810152).

Contraminuta no ID. 162977673.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso concreto, a probabilidade do direito de a agravada buscar a regularização da situação fática está corroborada pelos documentos, fotos, vídeos e mensagens anexados aos autos, bem como pelo próprio laudo técnico apresentado pela agravante no ID. 159084199.

Este último confirma que a parte externa da coifa está direcionada horizontalmente para o terreno vizinho, onde foi construída a academia agravada, em desrespeito ao direito de vizinhança de qualquer atividade comercial ou residencial que viesse a ser instalada no local.

Depois da reclamação da parte contrária aos órgãos públicos municipais, a agravante providenciou a instalação de cortina de ar na entrada da cozinha e de caixa de contenção de gordura na saída externa do exaustor, e aumentou a parede de separação entre os prédios para que esse muro direcione o vapor da cozinha para cima.

Não se discute nesta lide a adequação da agravante às normas mínimas de controle sanitário e ambiental do município de Lucas do Rio Verde, mas sim a ineficiência das medidas acima descritas para evitar que o cheiro de gordura continue prejudicando o prédio vizinho.

Nesse ponto, é preciso ressaltar que as fotografias de fl. 02 do ID. 159084199 não atestam o cumprimento do item 5.4.1.2 da NBR-14518, já que a parte externa do exaustor não está posicionada “
a uma altura superior a 5,0m em relação ao topo de todas as construções”,
quanto menos conta com distância de
“no mínimo 10,0m acima do solo
”.

E há o perigo de dano proveniente do direito reclamado pela agravada, que já teria registrado a perda de clientes, desinteressados em praticar atividades físicas intensas em ambiente com forte odor de frituras.

Logo, conclui-se, ao menos em cognição sumária, que não se justifica a recusa de cumprimento da ordem judicial, que está claramente delimitada na obrigação de a agravante promover a regularização de instalação do exaustor (parte externa).

Não é atribuição do Judiciário determinar como essa adequação deve ser feita, mas sim dos técnicos que a agravante diz já ter contratado.

Qualquer dilação de prazo em virtude de autorizações municipais ou em razão de segurança pública deve ser previamente comunicada e/ou solicitada ao juízo de origem, porém não é suficiente para que a agravante ignore o comando judicial.

Em regra, é inaceitável impor ao vizinho limitação ao seu direito de uso e fruição do imóvel – com a eventual alteração do sistema de refrigeração – se a ventilação da cozinha da agravante não atende às normas da ABNT.

Não há nos autos nenhuma prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação (art. 373, II, do CPC).

De qualquer forma, o pedido da agravante, se procedente, será alcançado no final, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que descaracterizem a verossimilhança e a urgência constatadas nesta oportunidade.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
–
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrados que estão
presentes
os
requisitos
para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da
probabilidade
do direito e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da
liminar
para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto.
(N.U 1025717-48.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 1º/3/2023, DJE de 28/3/2023, sem destaques no original).

Ainda deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA
LIMINAR
PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -
REQUISITOS
DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será
deferido
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo
. Num exame preliminar dos fatos, a
probabilidade
do
direito
do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando
danos
estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de
Danos
Estruturais acostado aos autos. Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de
vizinhança
para instalação de comercio deste porte”.
Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os
requisitos
elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram
presentes
e convenceram o julgador de primeiro grau
. A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo. Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores
danos
ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 26/1/2022, DJE de 28/1/2022, sem grifos no original).

E mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, nesta hipótese, fundamentado e em consonância com a legislação de regência. Não foram apresentados na minuta recursal motivos consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023